Tribunal: TJMT
Processo: 1001568-56.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1001568-56.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Ângelo Bernardino de Mendonça Júnior, em favor de Jackson Prada de Moraes, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de estelionato e de associação criminosa [art. 171, caput, e art. 288, caput, ambos do CP], apontando como autoridade coatora o juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis.
O impetrante aduz que foi concedida liberdade provisória a dois coautuados, sendo um deles o suposto cabeça do golpe, porém, tal benesse foi negada ao paciente.
Salienta que a liberdade provisória aos outros réus foi concedida mediante pagamento de fiança, porém, o acusado é pobre na forma da lei, não tendo condições de arcar com seus custos, caso arbitrada.
Diz que foi influenciado a emprestar sua conta bancária, obtendo o proveito de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), e que também é o curador de sua genitora.
Argumenta que o decreto de prisão está desprovido de fundamentação idônea, e que a manutenção de sua segregação ofende o princípio da homogeneidade, porquanto, se condenado, por certo cumprirá sua reprimenda em regime mais brando.
Postula, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com ou sem imposição de medidas diversas.
Decido.
Segundo se depreende dos autos, o paciente, Jackson Prada de Moraes, foi preso em flagrante delito, por supostamente integrar associação criminosa especializada em praticar crimes de estelionato, consoante se infere de trecho da narrativa contida no boletim de ocorrências encartada nos autos, verbis:
“Fomos acionados por uma vítima de estelionato que fez contato com esta Especializada, narrando que teria sido vítima de golpe e que teria transferido a quantia de aproximadamente R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais), em duas contas distintas, sendo que essas contas pertencem a duas pessoas diferentes, uma no nome de Jackson Prada de Moraes, inscrito sob o CPF n. 05202475262, e a outra conta em nome de Samuel da Silva Neto, inscrito sob o CPF 06057174194, ambos residentes na cidade de Rondonópolis. Diante das informações, iniciamos as diligências para localizar os suspeitos e obtivemos êxito em localizar o suspeito Jackson, que, no momento da abordagem, tentou empreender fuga, porém, foi imobilizado no solo por nossa equipe. Perguntado acerca dos fatos, Jackson confessou sua participação no crime, revelando que o chefe da organização seria uma pessoa conhecida por ‘Renan Pneus’, que esta teria uma loja de pneus na Avenida Bandeirantes e sempre via o suspeito andar em uma Fiorino, e que todo o restante do valor teria sido repassado a Renan, parte em dinheiro e parte transferido para outras contas indicadas por Renan, sendo estas em nome de Fábio Vieira, Ângela Maria Brasiliano, Osmany Antônio Lima dos Anjos, e Matheus Henrique Lima dos Santos, sendo transferida a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em cada conta. Jackson confirma que recebeu dez por cento do valor total depositado em sua conta, e que já teria participado de, no mínimo, seis golpes juntamente com Renan. Ainda relata que, com parte do valor, comprou uma motocicleta Biz de cor preta, que foi apreendida. Com Jackson também foi localizado o valor de aproximadamente R$ 1.930,00. Que o mesmo confessa que é parte do valor do crime”.
Auscultado na fase inquisitorial, o paciente relatou:
“QUE, afirma conhecer RENAN há muitos anos, tendo em vista que estudaram juntos, porém, não conviviam; QUE não se recorda da data, mas, na semana passada, foi procurado por RENAN, o qual solicitou sua conta emprestada e em troca receberia cerca de 15% sobre o valor que conseguisse sacar, porém, ele não informou o valor; QUE, provavelmente na terça-feira passada, dia 14/01, foi depositada em sua conta-corrente do Banco Sicredi a quantia de R$ 25.000,00, sendo que conseguiu sacar R$ 8.000,00 e transferiu o restante para duas contas, as quais foram repassadas por RENAN, das quais não conhece os titulares; QUE, dessa transação, recebeu da pessoa de RENAN a quantia de R$ 2.800,00; QUE, aos 21/01/2020 também caiu em sua conta a quantia de R$ 50.000,00, dos quais sacou R$ 10.000,00 e transferiu os R$ 40.000,00 restantes para 04 contas, informadas por RENAN, das quais não conhece os titulares; QUE, dessa transação recebeu a quantia de R$ 2.000,00; QUE RENAN não lhe deu informações sobre a origem do dinheiro e também não perguntou a ele [...]”.
Por ocasião da audiência de custódia, a autoridade coatora converteu a prisão em flagrante em preventiva, com fundamento da garantia da ordem pública, como se vê:
“Nesse contexto, a par da existência dos pressupostos para apreciação da prisão preventiva, há necessidade de sua decretação como garantia da ordem pública, pois, uma vez solto, o custodiado encontrará os mesmos estímulos para a reiteração do ato criminoso, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.
Sendo assim, a leitura deste Auto de Prisão em Flagrante demonstra a presença de circunstâncias concretas e objetivas suficientes para manter o autuado com a liberdade cerceada, havendo gravidade concreta e não abstrata dos delitos.
Além disso, há que se registrar que o crime foi cometido, em tese, mediante ação criminosa, o que eleva, ainda mais, o nível de comprometimento entre os acusados, incutindo nesta magistrada a certeza de que neste momento deve ser mantida a segregação, por medida mais eficaz”.
Compulsando detidamente os autos, bem como a decisão que decretou a segregação preventiva do paciente, não visualizo demonstrada a manifesta ilegalidade da prisão, a autorizar a concessão da liminar vindicada.
Entretanto, por óbvio que a subsistência [ou não] dos pressupostos autorizadores da prisão cautelar, em especial do periculum libertatis, serão melhor analisados por ocasião do julgamento do mérito do presente writ.
Verifico, porém, que a autoridade coatora, responsável pela realização da audiência de custódia, em relação a outros dois coautuados, substituiu a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, dentre elas, o pagamento de fiança, no valor de R$ 26.250,00, para cada um deles.
Ocorre que, no caso em apreço, o impetrante consignou, de antemão, que o paciente não possui condições financeiras de adimpli-la, caso seja fixada.
De toda sorte, em sede liminar, não visualizo a possibilidade de substituir a prisão por outras medidas, sem a imposição de fiança, sobretudo porque, apesar de afirmar que “é pobre na forma da lei”, o paciente constituiu advogado particular, demonstrando, pelo menos em princípio, meios para pagá-la, ficando a análise do pedido de dispensa reservada para o julgamento do mérito da presente ação constitucional.
Além disso, parece pouco crível a afirmação do impetrante de que o paciente auferiu o lucro de “apenas” R$ 2.800,00 com os golpes supostamente aplicados, pois, segundo relatado no Boletim de Ocorrência, ao que parece, ele afirmou aos policiais que adquiriu uma motocicleta Biz de cor preta, com parte do valor obtido ilicitamente.
À vista do exposto, DEFIRO EM PARTE a liminar vindicada, para o fim de substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares:
(i) comparecimento bimestral em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;
(ii) proibição de ausentar-se da Comarca de Rondonópolis, devendo comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado;
(iii) pagamento da fiança no montante de R$ 8.750,00 (oito mil, setecentos e cinquenta reais), ou seja, o valor fixado aos demais coautuados (R$ 26.250,00), reduzido em 2/3.
Comprovado nos autos o pagamento da fiança arbitrada, que deverá ser realizado perante o juízo de origem, deverá a autoridade coatora expedir o alvará de soltura em favor do paciente, Jackson Prada de Moraes, salvo se por outro motivo estiver preso, advertindo-o expressamente acerca das medidas cautelares impostas, e sobre a possibilidade de decreto de nova prisão em caso de descumprimento.
Expeça-se o necessário.
Requisitem-se as informações necessárias.
Após, colha-se a manifestação da PGJ.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 6 de fevereiro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.